Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720847-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DALVA BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, HECHELLEY AMANDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por FRANCISCA DALVA BARBOSA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada (processo no 0701844-41.2020.8.07.0011), indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pela parte Autora/Agravante, e determinou o recolhimento das custas em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que sua única fonte de renda é obtida com a aposentadoria e que teve o comprometimento de 30% ( trinta por cento) com empréstimos dos quais são objeto da demanda, bem como o fato de ter constituído advogado particular por si só, não justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega, também, que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, seria o suficiente para a obtenção do benefício que possui presunção relativa de veracidade. Cita dispositivos Constitucionais e colaciona entendimentos para corroborar sua tese e ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que lhe conceda os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada pelo d. Juiz a quo ao acolher a impugnação nos autos e determinar o recolhimento das custas, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, concernente ao fato de a Agravante ter declarado renda mensal de R$ 3.334,15 ( três mil trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) proveniente de sua aposentadoria, bem como ainda por ter constituído patrono particular. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte Agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte Agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade. Até porque, considerando que há determinação na origem para recolhimento das custas no prazo de dez dias, em caso de eventual descumprimento, poderá levar a extinção do feito. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes ao indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e a consequente determinação para recolhimento das custas iniciais, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora